Tribunal: TJDFT
Processo: 0700937-76.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700937-76.2023.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: CLAUDIO NEIL VIEIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de novo requerimento formulado pela parte requerente para chamamento do feito à ordem em que são reiterados os argumentos já apresentados no ID 53723807 e apreciados no ID 54382790, destacando-se a presença de erro material na interposição do recurso inominado ao invés da exceção de pré-executividade e que o equívoco da parte em denominar a peça não é suficiente para o juízo negativo de admissibilidade. Mantenho, pelos próprios fundamentos, a decisão de ID 54382790, visto que a parte recorrente não apresentou argumentos capazes de infirmar os fundamentos que a alicerçavam. Repise-se que tanto a ambiguidade da petição da parte ré como sua inação em esclarecer a natureza de sua petição ou em informar adequadamente a sua classificação quando intimada para recolher o preparo e após distribuídos os autos a esta Turma Recursal deve ser interpretada como concordância à tramitação adotada. Intime-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito